Tribunal: STF
Processo: ARE 1346488
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 1999 -Pedido de gratuidade processual requerido por pessoa física - Juntada de declaração de pobreza e comprovante de rendimentos - Presunção de veracidade - Art. 99, § 3° do CPC - Nulidade de CDA - inocorrência - Título que atende aos requisitos formais do art. 2°, § 5° da LEF - Alegação de prescrição afastada - Ajuizamento da execução fiscal em junho de 2000 - Comparecimento espontâneo do executado maio de 2005 com oferecimento de bem imóvel para penhora - Lei Municipal n° 12.782/1998 que não afrontou o princípio da isonomia ao conceder isenção - Decreto 37.782/1998 que tratou de atualização de base de cálculo do IPTU - Possibilidade - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação em 10% sobre o valor da execução, em substituição - Descabimento - Cumulação cabível - Precedentes do STJ, desde que observados os limites do art. 20 § 3° do CPC - Recurso dos embargantes improvido e recurso da Municipalidade provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 150, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pelo que se verifica dos autos, a CDA indica a natureza do tributo, a data da inscrição na dívida ativa, o exercício, o vencimento, o valor do principal, da correção monetária, dos juros e da multa com fundamentação legal para justificar os acréscimos, o suficiente para que o contribuinte pudesse de defender. A nulidade só pode ser reconhecida se houver prejuízo à defesa.



    (...)



    No caso, a execução fiscal para cobrança de IPTU e taxas do exercício de 1999 foi distribuída em 19.07.2000 (fls. 01), sob a égide do art. 174 do CTN, anterior à LC 11812005, com redação que previa como causa de suspensão do prazo prescricional, somente a citação válida e eficaz. Pela análise dos autos verifica-se que houve e suspensão da execução em razão de acordo administrativo em junho de 2004 e em maio de 2005 foi juntado o requerimento do executado oferecendo bem à penhora (fis. 7108). Do acima mencionado, verifica-se que não decorreu o lapso prescricional quinquenal entre a propositura da ação de execução (19.07.2000) e o comparecimento espontâneo do executado em maio de 2005. Melhor sorte não assiste ao embargante quando tenta demonstrar a ilegalidade da Lei Municipal no 12.78211998 e o Decreto no 37.78211998. Digno de menção que a isenção decorre de ato o discricionário do Poder Público, que se caracteriza como uma medida que tem por objetivo a política fiscal e econômica. Além disso, a Lei Municipal no 12.78211998 ao prever em seu artigo 3 0 a isenção para imóveis residenciais até 90 metros quadrados, adotou critérios objetivos e observou o princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1° da CF) que prevê tratamento desigual para os desiguais, o que não constitui afronta ao princípio da isonomia. Também não se sustenta o argumento de que o Decreto n° 37.78211998 traz hipótese disfarçada de majoração do tributo, pois houve apenas a atualização do valor venal do imóvel e caberia ao contribuinte a prova de que foram utilizados índices superiores aos da inflação, o que não fez.



Desse modo, verifica-se que para acolher a pretensão da parte seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local pertinente e proceder ao reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, a teor do que dispõe as Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. APURAÇÃO DO VALOR VENAL DE IMÓVEL NÃO PREVISTO ORIGINALMENTE NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. PROVIDÊNCIA VEDADA. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei 82/1966, Lei distrital 4.721/2011, Lei distrital 4.985/2012, Lei distrital 5.164/2013, Lei distrital 5.389/2014 e Lei distrital 5.514/2015), bem como no acervo probatório dos autos. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 1.181.843-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 5/6/2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Incidência sobre imóveis novos. Previsão constante do Decreto-Lei 82/1966 e da Lei distrital 4.721/2011. 4. Matéria Infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10 %.” (ARE 1.202.198-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005)



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJede 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 648245 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 211), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 06/03/2014.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente